Tribunal: STF
Processo: HC 229467
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 2.187 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c o art. 40, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), por duas vezes.



    Alega-se, em síntese, nessa impetração, excesso de prazo no julgamento da apelação defensiva, bem como a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Requer-se, ao final:



    “1) A concessão da MEDIDA LIMINAR para RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do PACIENTE, pelos motivos adredemente expostos, podendo caso seja o entendimento a determinação de medidas cautelares diversas da prisão;



    2) Seja dado prosseguimento ao procedimento, para que no mérito seja CONCEDIDA A ORDEM do presente writ de forma definitiva para determinar o RELAXAMENTO DA PRISÃO em desfavor do PACIENTE.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente